Tribunal: TJMT
Processo: 1033525-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033525-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO), VALTER MARTELO - CPF: 061.415.278-09 (AGRAVANTE), INIVALDO MILA - CPF: 079.908.801-30 (AGRAVADO), ROSALINA FRANCISCO MARQUES MILA - CPF: 696.525.971-04 (AGRAVADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no Agravo de Instrumento, sob o fundamento de inexistirem elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou, por elementos idôneos, a insuficiência de recursos para justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, consideradas as informações constantes dos autos acerca de sua realidade econômica.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de indícios consistentes de capacidade financeira, conforme reiterada orientação jurisprudencial.

Os documentos constantes dos autos revelam movimentações financeiras relevantes e aquisição de imóvel rural no valor de R$ 550.000,00, elementos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica.

A ausência de comprovação detalhada da renda e das despesas do agravante impede o reconhecimento da incapacidade para arcar com os encargos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Inexistem elementos que indiquem situação excepcional a justificar a concessão do benefício, que não constitui direito automático.

A pretensão dos agravados de aplicação de multa por litigância de má-fé não encontra amparo, ausente demonstração de dolo processual ou conduta temerária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando houver indícios objetivos de capacidade financeira.

2. A mera declaração de pobreza não prevalece diante de elementos concretos que evidenciem padrão econômico incompatível com o benefício.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por VALTER MARTELO contra decisão monocrática vinculada ao Id. 319413865, que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Em razões do agravo interno, o agravante alega que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, reafirmando a demonstração da hipossuficiência financeira e que o indeferimento da gratuidade viola o princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 326362886).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo Interno, com a condenação das penalidades da litigância de má-fé (cf. Id. no 333265397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contudo, ao analisar os documentos apresentados com as razões recursais do agravo de instrumento em que o agravante afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais o que certamente é insuficiente para provar que é hipossuficiente financeiramente, até porque verifica-se que está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do recorrente não é exatamente como faz parecer, de modo que a lide originária envolve a aquisição, pelo agravante, de imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, com área de 146,1784 ha, localizado na margem direita do Rio Cabaçal, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, pelo valor de R$ 550.000,00 (cf. Id. no 113486117 dos autos de origem).

Portanto, a situação descrita pelo agravante certamente não admite a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovar exatamente qual é o valor mensal que entra em sua conta corrente, seja a título de benefício previdenciário ou qualquer outro rendimento “extra”, o padrão de vida do agravante, que envolve aquisição imóvel rural e transferências bancárias de vultuosas quantias, o distancia, e muito, das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.

Esse quadro fático, portanto, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Ballmann contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, a jurisprudência é firme em exigir prova robusta de dolo processual ou conduta temerária, não podendo ser presumida. As alegações dos agravados não demonstram que o agravante tenha alterado deliberadamente a verdade dos fatos ou utilizado o processo com finalidade manifestamente protelatória. A simples discordância quanto aos argumentos apresentados na decisão agravada não autoriza a imposição de penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026